Tribunal: TCU
Processo: 025.465/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antônio José Guimarães contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto por Antônio José Guimarães contra o Acórdão 434/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que, conforme parecer da AudRecursos, a peça recursal não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos no art. 35 da Lei Orgânica do TCU e no art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 143, IV, "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com o parecer da AudRecursos emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.465/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio José Guimarães (XXX.766.401-XX); Sommar Construtora Eireli (10.387.484/0001-27). 1.2. Recorrente: Antônio José Guimarães (XXX.766.401-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Tassio Amaral Gomes (54040/OAB-GO). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.